Tribunal: TJMT
Processo: 1020207-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020207-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), JORDANEO CARNELOS - CPF: 226.014.838-73 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. INÉRCIA PROLONGADA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu integralmente os pedidos de aplicação de medidas atípicas executórias (suspensão de CNH, apreensão de passaporte, suspensão de cartões de crédito e inclusão em cadastros de inadimplentes) em execução de título extrajudicial que tramita há mais de oito anos, com valor atualizado de R$ 9.214,98.

2. A execução de duplicatas mercantis esgotou todas as medidas típicas previstas no art. 835 do CPC, incluindo buscas via SISBAJUD (2018 e 2024), RENAJUD, pesquisa de bens imóveis via CEI/ANOREG, penhora in loco e tentativa de penhora de quotas societárias, todas infrutíferas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se, após o esgotamento das medidas típicas de execução em processo que tramita há mais de oito anos com inércia prolongada do executado, é possível a aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, especificamente: (i) inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes; (ii) bloqueio de cartões de crédito; (iii) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; e (iv) apreensão de passaporte, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

4. O art. 139, IV, do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, conferindo ao magistrado amplos poderes para adotar medidas que assegurem o cumprimento das decisões judiciais, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, conforme preconiza o art. 8o do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.941/DF, reconheceu expressamente a constitucionalidade das medidas executivas atípicas, incluindo a suspensão da CNH e apreensão de passaporte, desde que aplicadas de forma proporcional e após o esgotamento das medidas típicas, abandonando critérios excessivamente restritivos e priorizando a efetividade da jurisdição.

6. Encontram-se presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada para aplicação de medidas atípicas: esgotamento das medidas típicas cabalmente demonstrado ao longo de mais de oito anos de tramitação e inércia prolongada do devedor, que permanece completamente omisso sem realizar qualquer pagamento ou indicar bens passíveis de penhora.

7. A inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes encontra respaldo expresso no art. 782, §3o, do CPC, constituindo medida proporcional e razoável que visa dificultar o acesso ao crédito pelo devedor inadimplente, incentivando o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida.

8. O bloqueio dos cartões de crédito revela-se medida igualmente proporcional e razoável, impedindo que o devedor continue a contrair novas dívidas enquanto permanece inadimplente, não constituindo restrição a direito fundamental, mas limitação ao acesso ao crédito compatível com a situação processual.

9. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte, embora admitidas em tese pela jurisprudência, demandam análise criteriosa por envolverem potenciais impactos nos direitos fundamentais de locomoção, trabalho e subsistência, sendo desprovidas de proporcionalidade no caso concreto ante a ausência de elementos que indiquem utilização para fins de ostentação ou lazer, podendo afetar desproporcionalmente a capacidade de geração de renda.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) e o bloqueio do limite dos cartões de crédito em nome do executado. Mantido o indeferimento quanto à suspensão da CNH e apreensão do passaporte.

Tese de julgamento:

"1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC são aplicáveis após o esgotamento das medidas típicas e demonstração da inércia prolongada do executado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A inclusão em cadastros de inadimplentes e o bloqueio de cartões de crédito constituem medidas proporcionais que não violam direitos fundamentais, visando à efetividade da execução. 3. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte exigem demonstração específica de adequação e necessidade, considerando o impacto nos direitos fundamentais do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o; 139, IV; 782, §3o; 835; 797; 805.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; TJMT, N.U 1006705-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo
de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que indeferiu integralmente os pedidos de aplicação de medidas atípicas executórias (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e suspensão de cartões de crédito) nos autos da
execução de título extrajudicial no 0000919-68.2016.8.11.0091
, que tramita há mais de 8 anos, com valor atualizado de R$ 9.214,98 (nove mil, duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

A agravante ajuizou execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis)

contra
Jordaneo Carnelos,
desde o ano de 2016.

Após mais de 8 anos de tramitação, foram realizadas buscas via SISBAJUD (2018 e 2024), RENAJUD para localização de veículos, CEI/ANOREG para pesquisa de bens imóveis em todos os cartórios do Estado de Mato Grosso, penhora
in loco
na residência do executado e tentativa de penhora de quotas societárias, todas infrutíferas, além de demonstrar que o único CNPJ registrado em nome do executado já se encontra baixado.

Diante do esgotamento das medidas típicas de execução e da inércia prolongada do executado, a agravante requereu a aplicação de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito do executado e inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem, contudo, indeferiu integralmente os pedidos, sob o fundamento de ausência de indícios de ocultação patrimonial e da existência de jurisprudência que exige requisitos adicionais, além do esgotamento das medidas típicas.

À vista dos argumentos apresentados, requer-se a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se: a) a suspensão da CNH do executado; b) a apreensão do passaporte do executado; c) o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado; d) a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC).

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal no id.

294817873.

Em sede de tutela antecipada recursal, foi deferido parcialmente o pedido para determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) e o bloqueio do limite dos cartões de crédito em nome do executado (Id. 295056384).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (Id. 309707386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento juntado aos autos (Id. 294817873). Ademais, a decisão agravada se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no procedimento de inventário. Diante disso,
conheço
do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, após o esgotamento das medidas típicas de execução, em processo que tramita há mais de
8 anos sem a satisfação do crédito exequendo.

Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão recorrida, na parte relevante para esta análise perfunctória:

“[...] É sabido que o aludido dispositivo legal consagra, de fato, a aplicação ampla e irrestrita do princípio da atipicidade dos meios executivos à execução de pagar quantia certa.

Nesta toada, embora não prevista no Novo CPC, a doutrina tem se declinado na possibilidade de se adotar outros meios de sub-rogação e coerção ao devedor, direta ou indiretamente, no entanto, com ressalvas.

Com efeito, a possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico deve ser exercida com cautela e responsabilidade, a ponto de não contrariar a lei ou até mesmo os princípios do Direito.

Por isso, o ato expropriatório emanado pelo juízo deve ter como premissa a razoabilidade, não podendo influir demasiadamente no aspecto subjetivo do executado.

Neste sentido, entendo que as medidas atípicas devem ser aplicadas tão somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente.

Código de Processo Civil estabelece um rol exemplificativo em seu art. 835, elencando uma ordem preferencial à disposição do credor para expropriar o patrimônio do devedor.

Diante de tais possibilidades, verifico que o exequente se utilizou do acesso ao sistema informatizado SISBAJUD, RENAJUD.

Ocorre que, quanto à suspensão do cartão de crédito
, o art. 8o, do CPC/2015, preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

Ora, se o executado não possui dinheiro em espécie suficiente para pagar as suas dívidas, seja espontaneamente ou através de atos expropriatórios pelo sistema SISBAJUD, vedar-lhe o acesso ao crédito por tempo indeterminado é medida extremamente gravosa.

Ademais disso, o Código de Processo Civil estabelece uma medida executiva diversa, cuja finalidade é dificultar o acesso ao crédito pelo devedor, cujos efeitos práticos são semelhantes ao requerido pelo credor, que é a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o).

Portanto, diante de tais fundamentos, INDEFIRO a aludida pretensão.

Outrossim, quanto à pretensão de apreensão de passaporte, a medida é extremamente desarrazoada
.

Seja porque não há quaisquer informações de que o executado tenha passaporte e, ainda, acima de tudo, a medida é inconstitucional, pois, ao restringir a entrada ou a saída do executado do País, acaba por ofender o direito de ir e vir, expressamente previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

[...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de apreensão de passaporte do executado.

Por fim, acerca do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
, é oportuno consignar que o art. 789, do CPC, dispõe que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Portanto, a responsabilidade do devedor é exclusivamente patrimonial.

A execução de crédito não pode ir além do patrimônio atual ou futuro para atingir a própria pessoa do devedor.

Ademais, as restrições impostas (proibição de dirigir e impedimento de utilização de cartão de crédito) não trarão utilidade prática ao processo de execução em que se busca a expropriação de bens para satisfação da dívida.

Observa-se que as medidas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, devem ser adotadas excepcionalmente e devidamente fundamentada, com observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e especialmente visando, como dito, a utilidade prática da medida e a pertinência em relação ao que se busca com o processo, no caso, satisfação de respeitado o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, do NCPC.

A Jurisprudência do STJ estabelece que tais medidas só são cabíveis após o esgotamento das diligências ordinárias e a demonstração de indícios de ocultação de patrimônio por parte do devedor (STJ, REsp 1.830.416/RJ; REsp 1788950/MT).

[...]

Portanto, em análise a todo o caderno processual,
compreendo que por hora, o pedido de apreensão/ bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados, não merecem guarida pois está ausente de provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens.

Logo,
INDEFIRO os pedidos.
[...]” (Id. 195516109 – autos de origem).

Observa-se nos autos que a parte exequente efetivamente empreendeu diligências significativas na busca de bens do executado, abrangendo, inclusive, praticamente todas as modalidades previstas no art. 835 do CPC.

Cumpre salientar que a execução tem como objetivo primordial a satisfação do crédito do credor por meio das vias judiciais, devendo-se evitar a prática de atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, em respeito ao princípio da celeridade processual.

O art. 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

[...]” (grifo nosso)

Este dispositivo consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, conferindo ao magistrado amplos poderes para adotar medidas que assegurem o cumprimento das decisões judiciais, inclusive em execuções de obrigações pecuniárias.

Todavia, a aplicação dessas medidas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, conforme preconiza o art. 8o do CPC:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Conforme documentado nos autos, a execução tramita desde o ano de 2016, tendo sido realizadas as seguintes diligências: pesquisas SISBAJUD nos anos de 2018 e 2024 (incisos I, II e III), que resultaram em bloqueios irrisórios nos valores de R$ 75,02 e R$ 15,33, posteriormente liberados; pesquisas via RENAJUD, que localizaram dois veículos, sendo um apreendido por instituição financeira em razão de alienação fiduciária e outro declarado como furtado; tentativa de penhora
in loco
na residência do executado, igualmente infrutífera; pesquisa de bens imóveis em cartórios do Estado, por meio do sistema CEI-ANOREG, sem localização de bens; e verificação de participação societária, a qual identificou apenas empresa já baixada.

Ressalta-se que as medidas não efetivadas, relativas à localização de semoventes, aeronaves, navios e faturamento empresarial, também previstas no art. 835, do CPC, mostram-se justificadamente dispensáveis, seja pela ausência de indícios de posse de tais bens, seja pela evidente inaplicabilidade dessas medidas ao caso concreto, considerando tratar-se de pessoa física o executado.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de adoção de medidas atípicas sob o fundamento de que não haveria indícios de ocultação patrimonial por parte do executado e de que tais providências violariam direitos fundamentais, como o direito de ir e vir. No entanto, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941/DF, reconheceu expressamente a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, incluindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaporte, desde que aplicadas de forma proporcional e após o esgotamento das medidas típicas. Conforme assentado na referida ADI:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações
. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
(...) 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...)
12.
In casu
, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas
de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública
, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque

a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.” (ADI 5941/DF - STF, Relator: Min. Luiz Fux, julgamento 09/02/2023). (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento cada vez mais permissivo quanto à aplicação de medidas atípicas, abandonando os critérios excessivamente restritivos outrora aplicados.

Em julgados recentes, como o HC n. 891.796/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 28/4/2025) e o REsp n. 1.968.880/RS (Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 10/9/2024), o STJ afastou a exigência de prova específica de ocultação patrimonial, desde que demonstrado o esgotamento das vias ordinárias de constrição patrimonial.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado posicionamento substancialmente mais favorável à aplicação de medidas atípicas, em conformidade com os entendimentos firmados pelo STF e pelo STJ, como se verifica no seguinte julgado.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS – EXECUTADOS INERTES – ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS PELOS EXECUTADOS - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PROPORCIONALIDAE, RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES DA ADI 5941/DF E RE 1.292.275 AgR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito, em busca de se concretizar a efetividade da execução, a inafastabilidade da jurisdição e a duração razoável do processo.

No presente caso, os meios tradicionais para a satisfação do crédito foram esgotados, os devedores permanecem inertes e não apresentaram meios menos gravosos à execução, sendo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte medidas atípicas adequadas, razoáveis e proporcionais à promoção da execução, não incidindo violação ao direito de ir e vir, ponderado no caso em exame para prevalecer o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição e a duração razoável do processo. Inteligência e ponderação conforme art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, e arts. 8o; 139, IV; 797 e 805 do Código de Processo Civil.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 5941/DF e RE 1.292.275 AgR, rel. min. Nunes Marques, j. 3-5-2023, 1a T, DJE de 22-5-2023.”

(N.U 1006705-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 22/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024). (grifo nosso)

Nesse contexto, entendo que se encontram presentes, no caso concreto, os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para a aplicação de medidas executivas atípicas. O esgotamento das medidas típicas está cabalmente demonstrado, uma vez que todas as providências previstas no art. 835 do Código de Processo Civil foram exauridas ao longo de mais de oito anos de tramitação.

A inércia do devedor também se encontra configurada, considerando que o executado permanece completamente omisso há mais de oito anos, sem realizar qualquer pagamento, ainda que parcial, tampouco indicar bens passíveis de penhora.

No que tange à proporcionalidade e à razoabilidade das medidas requeridas, impõe-se a análise individualizada de cada uma delas:

Inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC)
: Tal medida encontra respaldo expresso no art. 782, §3o, do CPC, o qual autoriza a sua adoção mediante requerimento da parte. Trata-se de providência proporcional e razoável, que tem por finalidade dificultar o acesso ao crédito pelo devedor inadimplente, incentivando o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida.

Bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado
: Também se revela medida proporcional e razoável, por impedir que o devedor continue a contrair novas dívidas enquanto permanece inadimplente quanto à obrigação já constituída. Ressalta-se que não se trata de restrição a direito fundamental, mas sim de limitação ao acesso ao crédito, compatível com a situação processual.

Apreensão do passaporte e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.
Apesar de admitidas, em tese, pela jurisprudência do STF e do STJ, tais medidas demandam análise mais criteriosa, por envolverem potenciais impactos nos direitos fundamentais de locomoção, trabalho e subsistência do devedor, sobretudo em regiões onde o transporte público é deficiente. No caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento que indique a utilização de veículo para fins de lazer ou ostentação, de modo que a suspensão da CNH poderia afetar de forma desproporcional a capacidade de geração de renda e, por consequência, o cumprimento da obrigação. Do mesmo modo, não há indícios de que o executado possua passaporte ou pretenda utilizá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a decisão agravada e determinar a inclusão do nome do executado

nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) e o bloqueio do limite dos cartões de crédito em nome do executado, mediante ofício às instituições financeiras competentes.

Mantenho o indeferimento quanto ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025